Tribunal: TJMT
Processo: 1034704-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034704-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MASTER LOG LTDA - CNPJ: 28.092.065/0001-23 (AGRAVANTE), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (AGRAVANTE), R.M AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 18.426.776/0001-33 (AGRAVANTE), 4 VARA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DE BENS CONSTRITOS ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EFEITO
EX NUNC
- IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O
decisum
que defere o processamento do Pedido de Recuperação tem efeitos prospectivos,
ex nunc
, não retroativos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1034704-05.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: MASTER LOG LTDA e outros (2.

AGRAVADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MASTER LOG LTDA E OUTROS
.
contra a decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível de Sinop/MT que indeferiu o pedido dos Agravantes nos seguintes termos:

“...Os requerentes postularam a declaração de essencialidade dos veículos declinados no id n.º 170619446, bem como a restituição dos bens apreendidos após a distribuição do pedido de recuperação judicial e anteriormente à decisão de declaração de essencialidade.

Em relação aos veículos apreendidos pelos credores fiduciários após a propositura do pedido de recuperação judicial, não comporta guarida, haja vista que, embora tenha sido declarada a essencialidade de diversos bens nos autos, a decisão foi proferida sem prévia ciência de que tais bens já haviam sido apreendidos. É dizer: não há que se falar em efeitos retroativos do aludido comando judicial que reconheceu a essencialidade de bens, pois os mesmos já foram apreendidos pelos credores fiduciários, cuja situação fática não pode ser alterada, sob pena de afronta à segurança jurídica. De outro lado, com relação aos veículos indicados como essenciais no tópico III, da petição do id n.º 170619446, deve ser realizada a previa verificação pela administradora judicial, conforme determinado ao final desta decisão.”.

Em suas razões, defendem os Agravantes a necessidade de concessão de efeito ativo à decisão agravada, para que seja realizada a retomada dos bens apreendidos após a distribuição do pedido Recuperacional.

Mencionam
“o estado atual da Agravante encontra-se frente à circunstância tal que, pelo simples fato de que caso seja mantida incólume a decisão agravada, o sucesso do processo recuperatório no qual está inserida estará prejudicado, haja vista que de depende dos respectivos bens para manutenção da sua atividade empresarial, o que evidencia a necessidade da atribuição do efeito ativo a r. decisão agravada.”.

Requerem seja deferido o efeito ATIVO à decisão
“O recebimento e processamento do presente Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento, com antecipação dos efeitos da tutela recursal, para atribuir efeito ATIVO a decisão à r. decisão agravada, determinando, por conseguinte, a restituição dos bens apreendidos após a distribuição do pedido recuperacional, haja vista o preenchimento dos requisitos autorizadores (perigo da demora e fumaça do bom direito), tendo em vista a nítida essencialidade atestada pelo Juízo Recuperacional, bem como, em razão da vigência do stay period deferido pelo Juízo Recuperacional e ainda da viabilidade da atividade empresarial;”
. No mérito, pelo provimento.

Preparo recolhido.

A liminar fora indeferida.

O Juízo da 4ª Vara Cível a Comarca de Sinop prestou informações, registrando que a parte agravante não cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC, bem como, que manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID. n. 258381751, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opina pelo DESPROVIMENTO do Recurso.

É o Relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em suas razões, defendem os Agravantes a necessidade de concessão de efeito ativo à decisão agravada, para que seja realizada a retomada dos bens apreendidos após a distribuição do pedido Recuperacional.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia na possibilidade de efeito EX TUNC da decisão que defere o processamento da Recuperação Judicial.

Na espécie dos autos, do expendido na exordial e ao exame da documentação acostada, e nos estritos limites da cognição permitida a esta fase recursal, ausentes os pressupostos para o provimento do recurso.

Isso porque, além do
stay period
ter sido deferido somente em 06/08/2024, não há efetiva comprovação da essen
cialidade dos bens removidos, bem como ausente a comprovação, de plano, que esses inviabilizem sua Recuperação, a comprometer a atividade da mesma, razão pela qual se mostra inviável, por ora, a manutenção na posse do bem.

Registra-se, inclusive, a universalidade do pedido, posto que ausente a individualização dos bens, que devem passar pelo crivo do Juízo Recuperacional, a aquilatar se enquadram, ou não, na categoria de essencialidade, bem como se estão acobertados pelos ditames recuperacionais, tendo sido, inclusive, determinada a verificação, com cumprimento das solicitações firmadas pelo Administrador judicial
“De outro lado, com relação aos veículos indicados como essenciais no tópico III, da petição do id n.º 170619446, deve ser realizada a previa verificação pela administradora judicial, conforme determinado ao final desta decisão.” (...) “para que prestarem os devidos esclarecimentos/justificativas acerca das informações prestadas, bem como como demonstrem, efetivamente, a utilização e essencialidade dos referidos bens” (id. 175906450).”.

Outrossim, O Superior Tribunal de Justiça detém o entendimento consolidado de que
“tanto o deferimento de pedido de recuperação judicial quanto o de decretação de falência possuem efeitos ex nunc, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores”
(AgRg no CC 140.484/DF, 2ª Seção, DJe 3/9/2015).

Conclui-se, assim, que a jurisprudência é no sentido de que deve ser respeitado o ato jurídico perfeito e que o deferimento do processamento da recuperação judicial tem efeitos
ex nunc
, o que se aplica também à Tutela Cautelar Antecedente à Recuperação Judicial.

Considerando que, nesta demanda judicial, a medida liminar foi deferida em 06/08/2024 e os atos constritivos foram realizados anteriormente, segundo informaram as próprias Agravantes, é de ser respeitado o ato processual anterior.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS NÃO LOCALIZADOS NA SEDE DOS RECUPERANDOS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DESACOLHIDA. 1) A preliminar de falta de interesse recursal dos agravantes arguida pela Administradora Judicial confunde-se com o mérito. 2) Na espécie, buscam os agravantes a declaração de essencialidade dos seguintes bens: uma “grade de arrastão”, de um “pulverizador” e de uma colheitadeira marca New Holland, sendo que os dois primeiros equipamento não foram localizados na sede dos devedores quando da realização da Perícia Prévia, não havendo explicação do atual paradeiro. No tocante à Colheitadeira Agrícola, esta foi objeto de busca e apreensão antes do Pedido de Recuperação Judicial, tendo sido, após, alienada a terceiro. 3) Portanto, merece ser mantida a decisão agravada, posto que o decisum que defere o processamento do Pedido de Recuperação tem efeitos prospectivos, ex nunc, não retroativos. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 50934451120228217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 25-08-2022)”

“Recuperação judicial. Decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para desbloqueio de valores constritos em incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado no bojo de execução de título extrajudicial. Agravo de instrumento da recuperanda. Credora penhorante que sequer consta no rol de credores da recuperação judicial, inaplicável, no caso, o art. 6º, III, da Lei 11.101/05. Recuperação judicial deferida em momento posterior à constrição dos valores cujo levantamento se pretende. Assim, produzindo o deferimento efeitos "ex nunc", e não retroativos, ao credor em execução singular é, em tese, dado pagar-se em decorrência de atos de expropriação anteriores, "não tendo o ajuizamento da recuperação o condão de desfazer e desconstituir ato processual já realizado" (1ª Câmara de Direito Empresarial deste Tribunal, AI 2156335-18.2020.8.26.0000, J.B. FRANCO DE GODOI). Precedentes da 2ª Câmara de Direito Empresarial deste Tribunal. Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (Apelação nº 2175384-45.2020.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini,

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP, DJe 02/03/2022) (g.n.)”

Pelo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025